Tribunal: STJ
Processo: 0031944-28.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215577 - PR (2025/0161039-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J V R DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO
TOMÁS - PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual visava à revogação da prisão preventiva decretada
habeas corpus
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega ausência de justa causa para a ação penal, sustentando quebra da cadeia
de custódia da prova, consubstanciada em capturas de tela do aparelho celular do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia
das provas digitais compromete a validade da prisão preventiva decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
5. A cadeia de custódia das provas foi considerada íntegra, uma vez que os prints foram
obtidos por meio de entrega voluntária do aparelho, sem irregularidades.
6. A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade, o
que não foi demonstrado pela defesa.
7. A prisão preventiva não se baseou exclusivamente nos prints questionados, mas em
um conjunto de elementos indiciários que justificam a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada com
elementos que desacreditem a preservação das provas. 2. A prisão preventiva pode ser
mantida se houver outros elementos concretos que a justifiquem, além das provas
questionadas".
Documento eletrônico VDA49388968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: aaa9ac10-8359-4762-97a7-d9aaed761501

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
STJ, AgRg no RHC 186.803/CE, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 965.268/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 02.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49388968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 15:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: aaa9ac10-8359-4762-97a7-d9aaed761501

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215577 - PR (2025/0161039-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J V R DE S (PRESO)
ADVOGADOS
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO
TOMÁS - PR098823
LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, o qual visava à revogação da prisão preventiva decretada
habeas corpus
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega ausência de justa causa para a ação penal, sustentando quebra da cadeia
de custódia da prova, consubstanciada em capturas de tela do aparelho celular do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia
das provas digitais compromete a validade da prisão preventiva decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois não foram apresentados novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
5. A cadeia de custódia das provas foi considerada íntegra, uma vez que os prints foram
obtidos por meio de entrega voluntária do aparelho, sem irregularidades.
Documento eletrônico VDA49390668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: 7361fbe5-ecae-4a9f-97a9-aabf4a55a619

6. A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para reconhecimento de nulidade, o
que não foi demonstrado pela defesa.
7. A prisão preventiva não se baseou exclusivamente nos prints questionados, mas em
um conjunto de elementos indiciários que justificam a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada com
elementos que desacreditem a preservação das provas. 2. A prisão preventiva pode ser
mantida se houver outros elementos concretos que a justifiquem, além das provas
questionadas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
STJ, AgRg no RHC 186.803/CE, Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 965.268/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 02.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J V R DE S contra decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em
interposto contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo J V R DE S.
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem que
habeas corpus
denegou a ordem, em acórdão de fls. 52-70.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de justa
causa para a ação penal, afirmando que houve quebra da cadeia de custódia da prova que
originou a investigação policial, consubstanciada em capturas de tela do aparelho celular
do paciente.
Requereu, ao final, a revogação da prisão preventiva.
O recurso ordinário em
foi desprovido - fls. 120-122.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49390668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: 7361fbe5-ecae-4a9f-97a9-aabf4a55a619

No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, o trancamento
da ação penal por ausência de justa causa para o seu prosseguimento.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 120-122. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Cumpre registrar que a cadeia de custódia da prova diz respeito à idoneidade
do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo
certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua
imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo
legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente
o direito à prova lícita.
Na presente hipótese, como bem salientado pelo tribunal de origem "conforme
se extrai dos autos, os prints que deram início às investigações foram obtidos por meio da
entrega voluntária do aparelho, sem qualquer irregularidade que pudesse comprometer
a cadeia de custódia ou configurar violação às normas processuais. [...] Além disso, não
há indícios de que tenha ocorrido interferência indevida na obtenção das informações,
tampouco manipulação dos dados colhidos, de modo que a alegação de prova ilícita não
se sustenta. Ressalte-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva não se baseou
exclusivamente nos prints questionados pela defesa, mas sim em um conjunto de
elementos indiciários, devidamente analisados e valorados por este Juízo, os quais
Documento eletrônico VDA49390668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: 7361fbe5-ecae-4a9f-97a9-aabf4a55a619

evidenciam a necessidade da custódia cautelar, afastando qualquer nulidade que
justifique o relaxamento da prisão" - fls. 55-56.
Do trecho acima colacionado, verifica-se que a defesa não demonstrou como
tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova
produzida, sendo insuficiente a sua simples alegação para a configuração da nulidade.
Com efeito, a jurisprudência consolidada nesta Corte exige a comprovação de
prejuízo, em consonância com o princípio
consagrado nos termos
pas de nullit sans grief,
do art. 563 do Código de Processo Penal, que dispõe que para o reconhecimento da
nulidade é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois: "nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Diante de tais considerações, inexiste o constrangimento ilegal apontado.
A respeito do tema, trago o seguinte precedente desta Corte Superior de
Justiça:

"Prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria
de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual
não há nulidade sem que o ato haja gerado prejuízo para a acusação ou
para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim
atingido pelo ato.
[...]
Não há como se arguir nulidade oriunda de inobservância da
cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, haja vista que careceu à
defesa apontar elementos capazes de desacreditar a preservação das
provas produzidas, conforme ressaltado na decisão ora objeto de
irresignação. Desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de
conjunto fático e probatório, procedimento inviável em sede de habeas
corpus" (AgRg no RHC n. 186.803/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
).
10/3/2025

"A extração manual de dados de celular, por si só, não enseja
nulidade se não for a única base da prisão preventiva e houver outros
elementos concretos qu e a justifiquem" (AgRg nos EDcl no HC n.
965.268/SP,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
).
2/6/2025
Outrossim, convém esclarecer que o reconhecimento de tal nulidade, neste
momento processual, demandaria ampla dilação probatória, o que não é admitido na via
do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA49390668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: 7361fbe5-ecae-4a9f-97a9-aabf4a55a619

Sobre o tema:

"A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser
comprovada com elementos que desacreditem a preservação das provas,
o que não ocorreu no caso, pois a ação penal ainda está em fase inicial e
a juntada das gravações completas pode ser requerida na fase probatória.
A incongruência na data do relatório policial foi considerada
mero erro material, sem afetar a idoneidade do documento, não
justificando o trancamento da ação penal.
O reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com
os limites do habeas corpus, não havendo constrangimento ilegal a ser
reparado" (HC n. 953.801/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJEN de
.)
10/6/2025

"A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas
digitais não se sustenta, pois não há nos autos indícios de adulteração
das informações, sendo inviável a análise aprofundada em sede de
habeas corpus" (AgRg no RHC n. 199.494/SP, relator Ministro Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
).
2/6/2025

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA49390668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: 7361fbe5-ecae-4a9f-97a9-aabf4a55a619

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161039-6
RHC 215.577 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033087620248160068 00319442820258160000 00446322220258160000
319442820258160000 33087620248160068 446322220258160000
44632222025816000000033087620248160068
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J V R DE S (PRESO)
ADVOGADA
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
ADVOGADA
: LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J V R DE S (PRESO)
ADVOGADA
: CLARISSA TAQUES ROLIM DE MOURA MACHADO TOMÁS -
PR098823
ADVOGADA
: LUISA STAHLSCHMIDT SALLES - PR059266
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055155<04490;0344@
2025/0161039-6 - RHC 215577 Petição : 2025/0060332-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:28:15
Código de Controle do Documento: 9B608D4A-C018-41FD-A309-BACE9F2E1408